Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704199-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHAN SILVA PEREIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença proferida nos autos da ação de revisão contratual cumulada com consignação em pagamento em fase de cumprimento de sentença n. 0707172-96.2022.8.07.0005 na qual o Juízo de Primeiro Grau extinguiu o feito em razão do cumprimento da obrigação (id 181289032 e 184959820 dos autos originários). O agravante alega que a ação de consignação em pagamento é um instrumento processual efetivo indicado para o devedor ou terceiro a fim de dar coisa ou pagar quantia em favor do credor e, assim, obter reconhecimento da quitação. Menciona o art. 335 do Código de Processo Civil. Explica que a consignação em pagamento é devida porquanto existe litígio pendente sobre o objeto do pagamento. Defende que o depósito judicial é requisito obrigatório da ação revisional sob pena de extinção da ação. Sustenta que a ação de consignação em pagamento foi recebida já que não foi extinta liminarmente. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma que foi informado os dados bancários do escritório, apesar de o cliente não ter apresentado seus próprios dados. Diz que o valor deve ser restituído na conta bancária do escritório porquanto este tem poderes específicos nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil, bem como o agravante assinou aditivo de contrato em que concorda com a restituição dos valores ao escritório. Destaca que eventual transferência direta de valores, em detrimento do Advogado, pode acarretar prejuízos ao escritório. Esclarece que o escritório arcou com as despesas referentes à quitação da dívida até o presente momento. Pede o provimento do agravo de instrumento para determinar a expedição de alvará em nome de seu patrono. O preparo não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade da justiça (id 127118023 dos autos originários). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento contra sentença (id 55628354). O agravante não apresentou manifestação (id 56096029). É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade, que se desdobra em dois elementos: previsão na lei e adequação. A análise do agravo de instrumento revela a ausência desses elementos, isto é, não se mostra adequada, tampouco encontra amparo legal. O pronunciamento judicial que coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução corresponde à sentença nos termos do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] Os demais pronunciamentos que possuem natureza decisória e não se enquadram no conceito legal de sentença dizem respeito às decisões interlocutórias.[2] A apelação é o recurso cabível contra sentença e decisão contra a qual não caiba o agravo de instrumento, caso em que o apelante deverá suscitar a questão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, caput e § 1o, do Código de Processo Civil).[3] O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisão interlocutória nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. A ação originária trata-se de revisão contratual cumulada com consignação em pagamento em fase de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença foi declarado extinto em razão da satisfação da obrigação objeto do título executivo judicial em relação à obrigação principal e ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (id 181289032 dos autos originários). O agravante interpôs agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial de id 181289032 dos autos originários. A satisfação da obrigação é uma das hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do Código de Processo Civil. A decisão em que o Juiz declara extinta a execução corresponde a uma sentença de caráter terminativo e, portanto, irrecorrível por agravo de instrumento. A hipótese dos autos não se enquadra no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil porquanto o pressuposto para a aplicação do mencionado inciso é que o ato judicial impugnado seja uma decisão interlocutória e não sentença, como no caso dos autos. Destaco a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal pois a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação cível constitui erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição, por contrariar expressa disposição legal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento pacífico no sentido de não ser possível o cabimento do agravo de instrumento interposto contra sentença em razão de erro grosseiro. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO POR INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POR INSTRUMENTO VERIFICADA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.4. Incide, portanto, o §1o do art. 203 do CPC, segundo o qual a decisão que encerra a fase cognitiva do procedimento comum possui natureza jurídica de sentença, razão pela qual a decisão de mérito deve ser combatida por meio do recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). 2.5. Outrossim, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra sentença, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. (...) 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1406807, 07347958720218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 24.3.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 203, §1o do CPC, a decisão que extingue o cumprimento de sentença tem natureza jurídica de sentença, a desafiar recurso de apelação, conforme art. 1009, caput, do mesmo diploma legal, e não agravo de instrumento. II - Havendo previsão expressa de recurso cabível, a interposição de recurso diverso constituiu erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1233086, 07206621120198070000, Relator: José Divino, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 19.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 17.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) O recurso manejado, portanto, não é cabível e padece de manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. [2] Art. 203. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.